Tribunal: TJMT
Processo: 1007917-69.2020.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007917-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.581.135/0001-01 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.581.135/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PROCEDENCIA – PAGAMENTO EFETIVADO ENTRE O EMITENTE DO TÍTULO (SACADOR) E O SUPOSTO DEVEDOR (SACADO) –ENDOSSO TRANSLATIVO – TÍTULO ADIMPLIDO - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MANDATÁRIO E DO CREDOR MANDANTE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Se as provas dos autos indicam o pagamento da transação comercial que deu origem à duplicata mercantil protestada, escorreita a sentença que determinou a sustação do protesto do referido título.

2- O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito já adimplido, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. Precedentes do STJ.

3 - De acordo com o STJ, na hipótese de título endossado via endosso-mandato, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária.

4 - A obrigação de adotar as medidas cabíveis para cientificar o apelante era da empresa DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA. Assim, caso não o tenha o feito, cabe ao Banco apelante voltar-se contra a requerida e não em face da autora, que sofreu com ato ilegal do apelante, na medida que teve sua honra maculada em razão de protesto de título inexigível.

5 - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Sustação de Protesto c/c declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apelado e condenou o apelante e DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA, de forma solidária, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco alega em síntese a sua ilegitimidade, e que a responsabilidade pelo protesto seria exclusiva de DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA, pois os poderes transferidos ao banco são tão somente de cobrança, e agiu tão somente em nome do primeiro requerido, e que o banco deveria ter sido notificado da irregularidade.

Sustenta ainda pela distribuição proporcional da responsabilidade a cada um dos condenados.

Pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade e pelo provimento do recurso, com distribuição do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 194972277, pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, embora a sentença tenha sido submetida a reexame, não conheço desse uma vez que não há preceito condenatório em desfavor da fazenda pública.

Do exame dos autos, verifica-se que se cuida de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Sustação de Protesto c/c declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/apelado, e condenou o apelante e DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA, de forma solidária, ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 3º do CPC.

A preliminar de ilegitimidade se confunde com o mérito recursal e conjuntamente a esse será agraciada.

O município apelado ajuizou a ação mencionada ao argumento de que por meio da Ata de Registro de Preços nº. 34/2014 e Pregão Eletrônico nº. 12/2013, adquiriu da empresa DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA, em fevereiro/2015, duzentos (200) conjuntos de mesa para refeitório com oito (08) bancos acoplados, ao preço unitário de R$ 785,71 (setecentos e oitenta e cinco mil e setenta e um centavos), valor bruto (incluído impostos) de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil), conforme nota fiscal nº. 5821, e que os pagamento foram realizados por meio de depósitos bancários, mas que foi surpreendido com o protesto do título.

O pedido liminar foi deferido no ID nº 194972745.

A sentença afastou a ilegitimidade arguida pelo banco e condenou os requeridos em custa e honorários.

A controvérsia recursal se liminar na responsabilidade do banco, pelo protesto e ainda quanto à distribuição proporcional da condenação.

A duplicata constitui um título de crédito representativo de uma operação mercantil de compra e venda a prazo ou prestação de serviços. É um título causal, ou seja, para sua emissão, é necessário que haja um negócio jurídico subjacente ao qual o título está vinculado.

A Lei nº. 5.474/68, que regulamenta a emissão do referido título, dispõe em seus arts. 1º e 2º que deve ser extraída uma fatura para cada duplicata, relacionando as mercadorias ou serviços objeto do negócio, de forma a comprovar que o título de crédito tem lastro, que realmente se originou de uma relação mercantil,
in verbis:

“Art. 1º Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.

(...)

Art. 2º No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.”

In casu,
a autora recorrida alegou que houve o pagamento do título emitido pela empresa requerida DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA e endossada ao Banco apelante.

De fato, restou comprovado nos autos que o apelado empenhou e efetuou o pagamento do débito mediante depósito bancário à empresa requerida DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA, não havendo se falar em ausência de responsabilidade do endossatário que recebeu o título por meio de endosso translativo, de modo que o protesto fora indevido.

O pagamento efetuado isenta a parte apelada/autora de sua obrigação e de se ver negativada, além de transferir a empresa DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA a responsabilidade de adoção dos procedimentos cabíveis junto ao BANCO apelante, para quem a duplicata tinha sido cedida.

A obrigação de adotar as medidas cabíveis para cientificar o apelante era da empresa DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS LTDA. Assim, caso não o tenha o feito, cabe ao Banco apelante voltar-se contra a requerida e não em face da autora, que sofreu com ato ilegal do apelante, na medida que teve sua honra maculada em razão de protesto de título quitado.

Dessa forma, se as provas dos autos indicam que o débito estava pago, verifica-se escorreita a sentença que determinou a sustação do protesto do referido título e responsabilizou solidariamente os culpados.

Nesse sentido, é o entendimento STJ:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1213256 RS 2010/0178593-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011 RSSTJ vol. 43 p. 99)

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECISÃO ULTRA PETITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – INSCRIÇÃO/PROTESTO INDEVIDO DO
NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – BOLETOS VINCULADOS A DUPLICATAS DEVIDAMENTE QUITADOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO –
ENDOSSO

MANDATO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELOS PROVIDOS EM PARTE.
No julgamento do Recurso Especial nº 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso
-
mandato
e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do
pagamento
anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória a instituição financeira apresentante do título por
endosso
-
mandato
ao protesto.
A inserção/protesto indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

(N.U 1000976-84.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEIS – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PROCEDENCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSAÇÃO COMERCIAL HAVIDA ENTRE O EMITENTE DO TÍTULO (SACADOR) E O SUPOSTO DEVEDOR (SACADO) – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (ADUBO) – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DISTRATO – DUPLICATA DESPROVIDA DE CAUSA RECEBIDA POR
ENDOSSO
TRANSLATIVO – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MANDATÁRIO E DO CREDOR MANDANTE – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENDIDA REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ARBITRADO NO MÍNIMO LEGAL – ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.
Se as provas dos autos indicam que não se concretizou a transação comercial que deu origem à duplicata mercantil protestada, escorreita a sentença que determinou a sustação do protesto do referido título.
Isto porque, houve o distrato entre a autora e a requerida PENINSULA, tendo sido atestado por esta, que a mercadoria objeto da Nota Fiscal nº 34310 não foi entregue e que a duplicata que garantia o negócio jurídico fora cancelada, isentando a parte autora do
pagamento
da duplicata mercantil em discussão, além de assumir a responsabilidade de adoção dos procedimentos cabíveis junto ao BANCO apelante, o qual a duplicata tinha sido cedida.
O endossatário que recebe, por
endosso
translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro à emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. Precedentes do STJ.
De acordo com o STJ, na hipótese de título endossado via
endosso
-
mandato
, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária.
No que tange aos honorários de sucumbência, ainda que a apelante PENINSULA não tenha resistido à pretensão da autora, ela contribuiu diretamente para ocorrência do fato e do dano, visto que deixou de informar ao Banco Daycoval acerca do distrato realizado entre a autora e a requerida.
É inviável a redução dos honorários advocatícios, visto que foram arbitrados no mínimo legal, 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.-

(N.U 0001844-16.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR – “TUTELA ANTE CAUSAM” – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENDOSSO TRANSLATIVO – CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROTESTOS DE DUPLICATA MERCANTIL - ENDOSSO TRANSLATIVO - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE – SEM LASTRO – NULIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. A duplicata é título de crédito eminentemente causal, sendo que, inexistindo prova de vinculação a determinado serviço, impõe-se a declaração de nulidade do título. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação
.” (TJ-MT 00001377620178110107 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALORES POR DANOS MORAIS – ENDOSSO TRANSLATIVO - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABALO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ – REPARAÇÃO CABÍVEL – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas (Súmula 475 do STJ). Os prejuízos daí advindos são in re ipsa, dispensam comprovação. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Em caso de não provimento, os honorários comportam majoração na via recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10048403720178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020) destaquei

A dívida se encontrava paga e o Banco culposamente foi o representante do protesto, portanto responsável pelo ato ilícito praticado, na medida em que não se desincumbiu da sua obrigação de evitar o protesto, o qual somente ocorreu por negligência da apelante.

Nesse sentido, correta a sentença que condenou ambos os requeridos solidariamente. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na hipótese de título endossado via endosso-mandato, a responsabilidade do banco mandatário e do credor mandante é solidária. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1235976 MS 2018/0015337-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018)

Portanto, a condenação solidária ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser mantida, na medida em que ambos os requeridos deram causa ao ato ilícito suportado pela apelada.

Ante o exposto, não conheço do reexame e nego provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida.

A verba honorária comporta majoração para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024